Tribunal: CARF
Processo: 19515.721086/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721086/2013-69
ACÓRDÃO
3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
DANONE LTDA

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. LANÇAMENTO REFLEXO. BIS IN IDEM.
A glosa de créditos de PIS e Cofins realizada no âmbito da análise de
PER/DCOMP não autoriza a constituição de novo lançamento de ofício
quando inexistente apuração de receitas omitidas ou de fatos geradores
distintos, uma vez que as contribuições principais já se encontram
regularmente confessadas e constituídas, sendo indevida a exigência em
duplicidade por meio de Auto de Infração, sob pena de bis in idem.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto de Infração e negar provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Fl. 20882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
2
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Sérgio Roberto Pereira Araujo (substituto integral), Louise
Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara e Lázaro Antônio Souza Soares.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança de PIS e COFINS, em
decorrência de apontadas glosas de créditos e de suposta insuficiência de recolhimento das
contribuições nos períodos de apuração compreendidos entre os anos-calendário de 2009 a 2011,
bem como imputação de multa isolada relativa a pedidos de ressarcimento considerados
indevidos ou indeferidos pela fiscalização.
Conforme consignado no Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização procedeu à
glosa de créditos de PIS e COFINS, bem como apontou diferenças de recolhimento, em razão de
insuficiência de créditos declarados.
Inconformada, a Contribuinte apresentou Impugnação, com as seguintes alegações:
(i) Preliminarmente, a nulidade do lançamento por suposta duplicidade de
glosa, tendo em vista que os mesmos créditos já teriam sido objeto de
análise em 24 processos administrativos de PER/DCOMP;
(ii) Inexistência de irregularidades nos créditos apropriados, os quais
decorreriam de aquisições de bens e serviços essenciais ao processo
produtivo;
(iii) Ilegitimidade das glosas, por entender que todos os itens atendem aos
critérios legais de creditamento previstos na legislação do PIS e da COFINS
não cumulativos;
(iv) Equívocos nos critérios adotados pela fiscalização, especialmente quanto à
análise de CFOP, NCM e identificação de fornecedores, sustentando que tais
elementos não podem, isoladamente, afastar o direito ao crédito;
(v) Direito ao crédito sobre fretes e despesas logísticas, incluindo operações
entre estabelecimentos da mesma empresa, por se tratar de atividades
inerentes à atividade industrial;
(vi) Regularidade dos créditos extemporâneos, com fundamento na legislação
aplicável e na jurisprudência administrativa;
Fl. 20883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
3
(vii) Ausência de duplicidade de créditos, refutando a premissa de sobreposição
ou reaproveitamento indevido;
(viii) Inexistência de créditos vinculados a alíquota zero, aduzindo que os itens
contestados não se enquadram nessa hipótese;
(ix) Contestação da cobrança de saldo devedor relativo aos períodos de
julho/2010 e abril/2011, ao argumento de que havia créditos suficientes ou
de que o cálculo fiscal não foi adequadamente demonstrado;
(x) Falta de transparência, rastreabilidade e coerência na metodologia de
apuração da fiscalização, especialmente no confronto com diligências e
decisões anteriores em processos correlatos;
(xi) Requerimento subsidiário de recálculo dos valores com observância dos
créditos reconhecidos em procedimentos fiscais anteriores e nas decisões da
própria Receita Federal;
(xii) Ilegitimidade da exigência da multa de 50%, tanto porque a multa não
poderia ser exigida para períodos anteriores a 16/12/2009, tanto porque sua
aplicação não se mostraria em linha com o próprio regramento da Lei no
9.430/96 sobre o ressarcimento;
(xiii) Impossibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício;
(xiv) Impossibilidade de aplicação de juros de mora sobre as penalidades.
Inicialmente, a 2a Turma da DRJ/REC, por meio do Despacho de no 3.433, converteu
o julgamento em diligência para que a unidade de origem (DERAT-SP) juntasse ao presente os
acórdãos das DRJ julgando as Manifestações de Inconformidade dos 24 processos seguintes:
12585.000415/2010-19, 12585.000416/2010-63, 12585.000417/2010-16, 12585.000418/2010-52,
12585.000419/2010-05, 12585.000420/2010-21, 12585.000421/2010-76, 12585.000422/201011,
12585.000423/2010-65, 12585.000424/201018, 12585.000425/2010-54, 12585.000426/2010-07,
12585.720243/2011-84, 12585.720244/2011-29, 12585.720245/2011-73, 12585.720246/2011-18,
12585.720247/2011-62, 12585.720248/2011-15, 10880.941599/2012-71, 10880.941600/2012-67,
10880.941601/2012-10, 10880.941602/2012-56, 10880.941603/2012-09 e 10880.941604/2012-
45.
Posteriormente, a mesma 2a Turma da DRJ/REC, por meio da Resolução de no 11-
002.017, converteu novamente o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
O processo ainda não se encontra em condições de ser julgado, por haver
necessidade de recálculo dos valores dos Autos de Infração, à vista da redução
das glosas nos 24 processos de PER/DCOMP.
Esta Turma, na sessão de 24/05/2017, julgou aqueles 24 processos, com
PER/DCOMP dos anos 2009 a 2011 (1 processo para cada trimestre, por
Contribuição), juntamente com os outros 8 processos dos PER/DCOMP do ano de
Fl. 20884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
4
2008. Em todos eles o julgamento foi pela procedência parcial, nos termos da
Informação Fiscal que consolidou o resultado da diligência. Assim, somente não
foram julgados naquela sessão o presente processo e o que contém os Autos de
Infração
relacionados
aos
PER/DCOMP
do
ano
de
2008
(de
no
19515.722826/2012-01).
Este e aquele outro com Autos de Infração são devolvidos à origem para que,
levando-se em conta a redução das glosas apurada na diligência, os valores de
cada Contribuição, nas aquisições no mercado interno e nas importações, sejam
recompostos.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
fiscalização, considerando a redução das glosas nos 24 processos dos PER/DCOMP
(ver coluna Valor Deferido Atual, à fl. 20525), recalcule os valores dos Autos de
Infração, reduzindo-os na mesma proporção.
Em seguida deve ser dada ciência ao contribuinte dos novos valores dos Autos,
para, querendo, ele se manifestar sobre o feito.
Sucessivamente, a 2a Turma da DRJ/REC, por meio do Acórdão de no 11-063.336,
julgou parcialmente procedente a referida Impugnação para:
1) cancelar em parte os dois Autos de Infração relativos às glosas de crédito de PIS
e Cofins e insuficiência de recolhimento, reduzindo-o aos valores demonstrados
no penúltimo tópico acima, de modo que as glosas exoneradas totalizam R$
51.200.606,70 (soma de R$ 42.072.429,49, da Cofins, com R$ 9.128.177,21, dos
PIS, totais das colunas REDUÇÃO DRJ do demonstrativo referido);
2) exonerar crédito tributário de Cofins e PIS lançados nos períodos de apuração
(PA) 07/2010 e 04/2011 que totaliza, quando somados principal e multa de
ofício no percentual de 75%, R$ 2.693.419,93 (R$ 1.539.097,10 mais R$
1.154.322,83, estes valores em negrito no demonstrativo dos saldos devedores,
ao final do penúltimo tópico acima; e
3) cancelar integralmente o Auto de Infração relativo à multa regulamentar por
ressarcimento indeferido, no total de R$ 34.321.753,14 (fato gerador em
01/08/2013), em face da revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996,
pela MP no 668, de 2015, convertida na Lei n 13.137, de 2015.
O referido Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE CRÉDITOS.
RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ADICIONAIS NOS PROCESSOS DE PER/DCOMP.
REDUÇÃO DAS GLOSAS NA AUTUAÇÃO.
Fl. 20885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
5
Em auto de infração de glosas do PIS e Cofins não cumulativos, decorrentes de
análises de Pedidos de Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), reduzem-se os valores dessas glosas na proporção dos créditos
reconhecidos pela DRJ nos processos de PER/DCOMP.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
SALDO DEVEDOR NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGULARIDADE.
Apurado pela fiscalização que os créditos de PIS e Cofins não cumulativos são
inferiores aos débitos, o saldo devedor, não declarado em DCTF e nem pago, é
lançado de ofício, com a multa de ofício de 75% e os juros de mora da legislação
de regência, cabendo a redução dos valores lançados na proporção dos créditos
reconhecidos pela DRJ nos processos de PER/DCOMP.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/01/2009 a
31/12/2011 INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. AUTO DE INFRAÇÃO. GLOSA DE
CRÉDITOS. RECONHECIMENTO DE CRÉDITOS ADICIONAIS NOS PROCESSOS DE
PER/DCOMP. REDUÇÃO DAS GLOSAS NA AUTUAÇÃO.
Em auto de infração de glosas do PIS e Cofins não cumulativos, decorrentes de
análises de Pedidos de Ressarcimento e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), reduzem-se os valores dessas glosas na proporção dos créditos
reconhecidos pela DRJ nos processos de PER/DCOMP.
INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO.
SALDO DEVEDOR NÃO DECLARADO EM DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
REGULARIDADE.
Apurado pela fiscalização que os créditos de PIS e Cofins não cumulativos são
inferiores aos débitos, o saldo devedor, não declarado em DCTF e nem pago, é
lançado de ofício, com a multa de ofício de 75% e os juros de mora da legislação
de regência, cabendo a redução dos valores lançados na proporção dos créditos
reconhecidos pela DRJ nos processos de PER/DCOMP.
Assunto: Normas de Administração Tributária Data do fato gerador: 01/08/2013
MULTA REGULAMENTAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO INDEFERIDO OU
INDEVIDO. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa isolada sobre o valor do crédito objeto de Pedido de Ressarcimento
indeferido ou indevido, instituída pelo art. 62 da Lei no 12.249, de 2010, que
incluiu os §§ 15 e 16 no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, foi revogada pela Medida
Provisória no 668, de 30 de janeiro de 2015, convertida na Lei no 13.137, de 2015,
que se aplica aos lançamentos anteriores, cancelados em virtude da
retroatividade benigna estipulada no art. 106, II, "a", do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2009
a 31/12/2011 DILIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS A ESCLARECER.
Fl. 20886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
6
DESNECESSIDADE.
Diligência é reservada a esclarecimentos de fatos ou circunstâncias obscuras, não
cabendo realizá-la quando as informações contidas nos autos são suficientes ao
convencimento do julgador e a solução do litígio dela independe.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA TRIBUTADA E
ENQUADRAMENTO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Não resta caracterizada a preterição do direito de defesa, a suscitar a nulidade do
lançamento, quando o auto de infração atende ao disposto no art. 10 do Decreto
no 70.235/72, identifica a matéria tributada e contém o enquadramento legal
correlato.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Por ter sido exonerado crédito tributário (principal mais multa) em montante
superior ao limite estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017, houve recurso de ofício.
Devidamente intimada da referida decisão, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, reiterando os argumentos trazidos em sede de Impugnação. Para além disso,
sustentou (i) a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que o ajuste dos valores das glosas dos
créditos de PIS e COFINS realizado não reflete as conclusões da Diligência realizada e, (ii) no
mérito, a aplicação, nos presentes autos, das conclusões em relação às glosas fiscais relativas aos
24 processos administrativos que tiveram origem em despachos decisórios que não homologaram
compensações com créditos de PIS e COFINS, dada a impossibilidade de revisão de ofício.
O processo foi encaminhado a este Conselho, tendo o Colegiado, por unanimidade
de votos, deliberado pela conversão do julgamento em diligência, com a finalidade de promover a
vinculação dos 24 processos administrativos relativos aos Despachos Decisórios que indeferiram
parcialmente os pedidos de compensação formulados pela Contribuinte.
Uma vez realizada a vinculação dos processos correlatos, nos termos do art. 47, §§
2o e 3o, do RICARF, retornaram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
I) Recurso de Ofício
I.I. Da admissibilidade
No caso em exame, o Recurso de Ofício foi interposto pela autoridade fiscal em
razão da exoneração promovida pela DRJ dos seguintes valores:
Fl. 20887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
7
(i)
R$ 51.200.606,70, sendo R$ 42.072.429,49 relativos à Cofins e R$
9.128.177,21 relativos ao PIS, conforme demonstrativo de redução (colunas
“Redução DRJ”);
(ii)
R$ 2.693.419,93, atinentes aos saldos devedores dos períodos de apuração
07/2010 e 04/2011, considerando-se principal e multa de ofício de 75% (R$
1.539.097,10 + R$ 1.154.322,83);
(iii)
R$ 34.321.753,14 (fato gerador em 01/08/2013), referentes à multa isolada
aplicada em razão de ressarcimento indeferido.
Pois bem.
Nos termos do art. 34, inciso I, do Decreto no 70.235/1972, e da Portaria MF no 2,
de 17 de janeiro de 2023, é cabível Recurso de Ofício ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais quando a decisão exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e/ou multa em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Importa destacar que o limite de
alçada aplicável é aquele vigente na data do julgamento em segunda instância, consoante dispõe a
Súmula CARF no 103.
No presente caso, constata-se que a decisão recorrida exonerou montante
substancialmente superior ao limite atualmente vigente, razão pela qual restam atendidos os
requisitos de admissibilidade.
Diante do exposto, conheço do Recurso de Ofício.
I.II Do mérito
Como relatado anteriormente, trata-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança
das contribuições ao PIS e à Cofins originárias de despachos decisórios que homologaram
parcialmente as compensações com créditos de PIS e COFINS referentes aos trimestres dos anos-
calendário de 2009, 2010 e 2011. São eles:
Fl. 20888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
8

O Termo de Verificação Fiscal demonstra que os lançamentos ora analisados
resultam das glosas efetuadas nos PER/DCOMP correlatos, conforme trecho (fl. 14501):
3. (...) lavramos este auto de infração com o objetivo de dar execução às glosas
efetuadas por esta Fiscalização em parte do crédito pleiteado por meio dos PER
ora mencionados, bem como para constituir o crédito tributário oriundo da
insuficiência de recolhimento das contribuições e da aplicação da multa isolada
prevista no art. 74, § 15, da Lei no 9.430, de 1996, decorrentes das glosas
supracitadas. Segue planilha com sumário dos PER transmitidos, objetos do
presente exame.
Como mencionado, no julgamento da impugnação, a 2a Turma da DRJ/REC, por meio do
Acórdão no 11-063.336, julgou o feito procedente em parte para:
(i) Cancelar parcialmente os Autos de Infração, reduzindo as glosas de crédito
de PIS e Cofins ao montante efetivamente apurado, com exoneração de R$
51.200.606,70, correspondentes a R$ 42.072.429,49 (Cofins) e R$
Fl. 20889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
9
9.128.177,21 (PIS), conforme demonstrativo de redução (colunas "Redução
DRJ").
(ii) Exonerar os valores referentes aos saldos devedores de 07/2010 e 04/2011,
totalizando R$ 2.693.419,93, somando-se principal e multa de ofício de 75%
(R$ 1.539.097,10 + R$ 1.154.322,83).
(iii) Cancelar integralmente a multa isolada referente ao ressarcimento
indeferido, no montante de R$ 34.321.753,14 (fato gerador em
01/08/2013), em razão da revogação do § 15 do art. 74 da Lei no 9.430/1996
pela MP no 668/2015, convertida na Lei no 13.137/2015, aplicando-se a
retroatividade benigna (art. 106, II, “a”, CTN).
Com relação ao primeiro e ao segundo ponto, ao se analisar a decisão recorrida,
verifica-se que esta se limitou a refletir, nos presentes autos, os resultados apurados nos
processos de compensação examinados paralelamente pela fiscalização e julgados pela mesma
unidade. Em outras palavras, a instância a quo restringiu-se a ajustar o lançamento em
conformidade com os créditos reconhecidos nos PER/DCOMP correlatos, sem promover análise
autônoma sobre a totalidade das glosas discutidas. Vejamos:
No mérito, os valores dos dois Autos de Infração por glosas de créditos e saldos
devedores devem ser reduzidos na proporção das reduções das glosas
determinadas por esta 2a Turma, ao julgar os 24 processos de PER/DCOMP dos
períodos de apuração de 2009 a 2011 (em relação aos períodos de 2008, cujos
Autos integram o processo no 19515.722826/2012-01, também se aplica decisão
semelhante).
A fiscalização verificou que a contribuinte se creditou indevidamente de créditos
das duas Contribuições, por estarem em desacordo com os preceitos legais,
apurando glosas de créditos nas aquisições no mercado interno (item 2 dos dois
Autos de Infração por insuficiência de recolhimento – um do PIS, outro da Cofins)
e no mercado externo (item 2 dos mesmos Autos), além de saldos devedores nos
períodos de apuração 07/2010 e 04/2011 (item 1 dos dois Autos, cujos valores
foram lançados com juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%).
(...)
Tendo os valores das glosas sido reduzidos por esta 2a Turma ao apreciar as
Inconformidades dos processos de PER/DCOMP, cabe aqui replicar os
julgamentos daqueles, cuja fundamentação é aqui adotada na totalidade. Como
os Autos de Infração decorrem das glosas de créditos de PIS e Cofins naqueles, a
mesma interpretação se impõe aqui, tudo conforme os fundamentos dos 24
Acórdãos prolatados por esta 2a Turma em 24 de maio de 2017, com a ementa
seguinte (deixo de transcrever os fundamentos desses Acórdãos, que aqui ficam
incorporados como se transcritos estivessem; transcrevo a ementa do Acórdão
no 11-056.047, processo no 12585.000419/2010-05, relativo ao PIS, 1o trimestre
de 2009, cuja cópia junto às fls. 20623/20694 do presente processo e cujos
Fl. 20890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
10
fundamentos se repetem nos demais processos dos trimestres de 2009, 2010 e
2011):
(...)
Depois de julgar os 32 processos de PER/DCOMP, este Colegiado enviou à origem
o presente e o de no 19515.722826/2012-01, para que os valores das glosas de
créditos de cada Contribuição fossem recompostos levando-se em conta a
redução decidida naqueles julgamentos (ver, no presente, a Resolução no 11-
002.017, de 31/05/2017, relativa à segunda diligência, às fls. 20568/20571). A
recomposição, para os 24 processos dos anos de 2009, 2010 e 2011, está
consolidada no Termo de Informação Fiscal de fls. 20580/20581. Os valores das
glosas levantados na segunda diligência contêm erros, no entanto, pelo que
devem ser desprezados. Os valores corretos das glosas a serem mantidos nos
Autos de Infração são aqueles que refletem, com exatidão, os julgamentos nos
processos de PER/DCOMP, tudo conforme os números levantados na primeira
diligência e consolidados no demonstrativo que ora anexo aos autos (arquivo não-
paginável LIQUIDAÇÃO DRJ).
Para elaborar o referido demonstrativo extraí os dados da PLANILHA GERAL DE
CRÉDITOS: a inicial, de fls. 14381/14500, com base na qual foram lançados os
valores dos Autos de Infração, e a da primeira diligência, de fls. 20365/20484, esta
já referendada nos julgamentos dos processos de PER/DCOMP. Da subtração
entre os valores glosados iniciais de PIS e Cofins, assentados nos Autos de
Infração, e os diminuídos conforme a primeira diligência, resultaram os
montantes reduzidos no presente julgamento, que constam da coluna REDUÇÃO
DRJ, planilha FINAL COFINS PIS 2008-2011 do arquivo nãopaginável LIQUIDAÇÃO
DRJ.
Quanto aos valores dos saldos devedores remanescentes de Cofins e PIS no
período de apuração 04/2011 (em 07/2010 os valores das duas Contribuições
inicialmente lançados por insuficiência de recolhimento foram zerados e, em vez
de saldos devedores, passou a haver saldos credores, como se vê nas fls. 20575 e
20576), não merecem nesta oportunidade mais qualquer ajuste, correspondendo
aos seguintes: R$ 135.601,77 no Auto de Infração da Cofins e R$ 22.019,04 no do
PIS (fl. 20526, item 233).
Quanto a estes pontos, entendo que andou bem a DRJ.
Explico.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, o contribuinte apura mensalmente o
valor devido das contribuições e, na mesma operação escritural, compensa esse montante com os
créditos expressamente admitidos pela legislação.
Assim, ao identificar eventual utilização de créditos indevidos — seja por falta de
enquadramento legal, ausência de documentação idônea, ausência de correlação com a atividade
Fl. 20891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
11
ou outro motivo previsto em lei — a autoridade fiscal está obrigada a promover a glosa desses
créditos.
A glosa, portanto, consiste no não reconhecimento do crédito apropriado
indevidamente, o que implica a recomposição da base de cálculo das contribuições e a
reconstituição do valor devido. Em outras palavras, a glosa retira da escrita fiscal créditos
considerados inaptos, fazendo com que o valor do débito originalmente compensado com tais
créditos retorne à apuração da contribuição devida.
Somente após essa recomposição é que a fiscalização verifica a existência de saldo
devedor. Havendo valor remanescente a pagar, formaliza-se o lançamento por meio de Auto de
Infração, com a cobrança do tributo, acrescido de multa de ofício e juros. Não havendo saldo,
constitui-se o crédito para fins de recomposição da escrita, sem exigibilidade de pagamento, em
conformidade com a sistemática da não cumulatividade.
Dessa forma, o mérito relativo à legitimidade ou não dos créditos foi analisado nos
processos específicos de compensação, devendo o seu resultado apenas repercutir no montante
eventualmente exigido ou exonerado nestes autos, tal como procedeu a DRJ.
Com relação ao terceiro ponto – cancelamento integralmente a multa isolada
referente ao ressarcimento indeferido – também assiste razão a DRJ.
A penalidade em questão foi aplicada com fundamento no § 15 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, o qual previa multa sobre créditos objeto de pedidos de ressarcimento
posteriormente indeferidos. Ocorre que referido dispositivo foi expressamente revogado pelo art.
4o, II, da Medida Provisória no 668/2015, posteriormente convertida na Lei no 13.137/2015,
deixando, assim, de existir no ordenamento jurídico.
Diante dessa revogação, incide o princípio da retroatividade benigna, previsto no
art. 106, II, “a”, do CTN, segundo o qual a lei tributária deve retroagir quando deixar de considerar
um ato como infração.
Assim, correta a decisão da DRJ, uma vez que a penalidade, amparada em
dispositivo legal revogado, não encontra mais suporte normativo, razão pela qual não poderia
subsistir, impondo-se o seu cancelamento integral, nos termos do art. 106, II, “a”, do CTN.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso de Ofício.
II) Recurso Voluntário
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
II.I. Da alegação de duplicidade de exigência (bis in idem)
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a fiscalização, para chegar aos
valores passíveis de ressarcimento e/ou compensação, deduziu os valores apurados de crédito
para o período em questão das contribuições apuradas. No entanto, no presente caso, em razão
Fl. 20892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
12
do reconhecimento apenas parcial dos créditos alegados durante o período fiscalizado, não tendo
sido possível realizar a integralidade das deduções pretendidas pelo interessado nos meses de
julho de 2010 e abril de 2011, entendeu pela necessidade de constituição do presente Auto de
Infração para a cobrança da diferença.
O contribuinte, por sua vez, sustenta que tal procedimento acarreta a cobrança em
duplicidade das contribuições, uma vez que as glosas de créditos de PIS e Cofins tratadas no
presente Auto de Infração seriam idênticas às analisadas nos 24 processos administrativos
relativos aos PER/DCOMP.
Com razão à Recorrente.
Antes de adentrar as especificações do caso concreto, cumpre destacar a diferença
entre constituição e exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a constituição do crédito ocorre por meio do lançamento, obrigação
da Administração Tributária, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Quando se trata especificamente das contribuições ao PIS e à Cofins no regime da
não-cumulatividade, instituído pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é necessária uma
distinção entre a apuração da contribuição devida e o desconto de créditos. Conforme dispõe os
arts. 2o e 3o desses diplomas legais, do valor apurado a título de contribuição devida é possível
descontar os créditos expressamente autorizados pela legislação.
O desconto dos créditos, apesar de se tratar de operação meramente escritural,
não pode ser confundido como o momento da apuração do tributo devido e de constituição
formal do crédito tributário. A lei é clara ao dispor, em seu art. 1o, que o fato gerador das
contribuições é a receita bruta auferida pela pessoa jurídica. Somente após a determinação do
valor devido – decorrente da ocorrência do fato gerador – é que a legislação permite o desconto
por meio de crédito admitidos.
Assim, o lançamento do crédito tributário deve decorrer apenas de eventual receita
omitida, representativa do fato gerador. O abatimento de créditos, por sua vez, constitui etapa
subsequente ao eventual lançamento realizado, voltada à apuração do montante final ao ser
exigido/cobrado do contribuinte, não interferindo no ato constitutivo do crédito tributário em si.
No presente caso, não houve qualquer alteração no valor das contribuições devidas,
regularmente confessadas, que pudesse justificar a lavratura de novo lançamento de ofício. A
Fl. 20893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.291 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721086/2013-69
13
divergência apontada pela fiscalização restringe-se exclusivamente ao reconhecimento parcial de
créditos vinculados aos mesmos períodos de apuração e aos mesmos fatos já analisados no
âmbito dos processos administrativos de PER/DCOMP, circunstância que não altera a base de
cálculo das contribuições devidas e, por conseguinte, não autoriza a constituição de novo crédito
tributário.
Tal conclusão decorre do próprio conteúdo do Termo de Verificação Fiscal, do qual
se extrai que o procedimento fiscal não teve por objeto a apuração de receitas omitidas, nem a
identificação de fatos geradores distintos, mas tão somente a reanálise de créditos previamente
discutidos. Inexiste, portanto, qualquer nova materialidade tributável que legitime o lançamento
de ofício, razão pela qual o Auto de Infração revela-se desprovido de suporte fático e jurídico.
Ao proceder à constituição do crédito tributário nessas condições, a autoridade
fiscal acabou por incorrer em duplicidade de exigência (bis in idem), na medida em que o crédito
referente às contribuições principais já havia sido formalmente confessado e constituído pelo
próprio contribuinte, encontrando-se apto, inclusive, à cobrança direta mediante inscrição em
Dívida Ativa, se assim entendesse a Administração.
Diante desse contexto, a atuação fiscal deveria ter-se limitado à exigência da multa
isolada, sendo manifestamente indevida a constituição de novo crédito tributário para exigir as
diferenças glosadas como se representassem contribuições principais.
Dessa forma, impõe-se o provimento do Recurso Voluntário, com o consequente
cancelamento integral da exigência fiscal.
III) Dispositivo
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o Auto
de Infração e negar provimento ao Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 20894
DF CARF MF
Original